Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. VÍCIOS INOCORRENTES. ERRO MATERIAL. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. EXISTENTES. OBSCURIDADE. VALORES PAGOS NA AÇÃO TRABALHISTA. OCORRENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

Recurso Banco do Brasil

1. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de contestação, nem apresentou qualquer tese de prescrição bienal, aplicando-se a CLT ao caso, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.

2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.

3. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.

3.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar as alegações de omissão e contradição quanto à legitimidade do banco réu, ora embargado, bem como de enriquecimento ilícito da parte autora.

4. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.

Recurso do autor

5. Erro material ocorrente, pois o acórdão referiu-se a salário de contribuição e não salário de participação, como prevê o art. 31 do Regimento da PREVI. Vício sanado.

6. A parte não requereu a preservação do salário de participação, havendo claro erro material no acórdão que afirma a existência desse pedido e analisa tal matéria. Erro sanado.

7. Obscuro o acórdão que afirmou que os valores pagos na ação trabalhista pelo banco empregador devem ser observados nos cálculos da reserva matemática, mas quedou-se silente sobre os valores pagos pelo empregado participante. Vício sanado.

8. Recurso do banco réu conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.